Tribunal: TJES
Processo: 5001242-28.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001242-28.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA PIGNATON SARCINELLI
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.

Outrossim, certificada a tempestividade,
CONHEÇO
do recurso.

Na origem, julgados improcedentes os pedidos da autora, ora recorrente, que versavam acerca de suposta abusividade nos juros pactuados em contrato de empréstimo obtido perante a recorrida.

No recurso, pretende a reforma da sentença proferida, de modo que seja julgada procedente a demanda e reconhecida a abusividade dos juros que, a seu entender, devem ser limitados a 2% ao mês.

A irresignação da recorrente não prospera.

Verifico que o Magistrado de piso adotou as conclusões do Recurso Repetitivo Resp nº 1.061.530/RS para estabelecer que somente se comprovada a onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o julgador deve limitar os juros estabelecidos no contrato de acordo com a taxa média do mercado.

Destacou, de maneira acertada, que a onerosidade excessiva deve ser concretamente demonstrada caso a caso, o que não ocorreu no processo em análise, na medida em que o percentual adotado no contrato,
8,95%
é inferior à média de mercado apurada pelo BACEN em 17.07.2017, que era
9,0035%.

Os demais pedidos restaram improcedentes em razão da ausência de abusividade dos juros, sendo dele dependentes.

Por isso, entendo que a sentença de piso deve ser mantida por suas próprias razões, já que devidamente embasada em precedente vinculante.

Destarte,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,

mantendo incólume a sentença guerreada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensos pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.